Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora, enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), solicitou administrativamente a manutenção do auxílio transporte, o qual foi suspenso com base em circulares internas, alegando descumprimento de requisitos, sem especificar quais. Argumentou que a decisão administrativa carece de fundamentação adequada, porque não detalhou os pontos específicos que justificam o não cumprimento das condições exigidas. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, porque esvaziaria o objeto da ação e não seria reversível, porque recibos de boa-fé.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 67915129) ao fundamento de que a parte autora não trouxe ao debate Memorando Circular No 21/2024 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG/GEAAF (153659180), extraído do processo SEI n. 00060-00485024/2024-99, e a circular No 17/2024 - SES/SRSLE/DA/GP. Referidos documentos foram utilizados como fundamento para o indeferimento do pedido administrativo. Assim, seria necessária que ao Distrito Federal fosse oportunizado a defesa da regularidade do ato administrativo, o que afasta o reconhecimento da probabilidade do direito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes quanto à probabilidade do direito e urgência da medida.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, se mostra necessária a instauração do contraditório e conclusão da instrução da processual, para se esclarecer o fundamento da decisão agravada. O mesmo se diga com a matéria trazida em contrarrazões, relacionada com o Memorando Circular No 21/2024 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG/GEAAF, e que define o transporte intermunicipal e interestadual como aquele cuja distância permita o deslocamento diário (no início do dia ou plantão e no final do dia ou plantão) entre a residência e o local de trabalho ou entre a escola e o local de trabalho.
5. A complexidade da controvérsia afasta o reconhecimento da probabilidade do direito. Quanto à urgência, não se demonstrou qualquer excepcional que justificasse a pronta intervenção do Poder Judiciário.
6. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.